Tribunal: TJBA
Processo: 0125235-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125235-23.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DE ANTECIPAÇÃO DO ICMS DEVIDO AO ESTADO DA BAHIA. CREDENCIAMENTOS PREVISTOS NAS PORTARIAS N
º
339/2001 E 249/2004. HIPÓTESES DISTINTAS. PRESENÇA DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE CADASTRAL. ATENDIMENTO APENAS DO REQUISITO PREVISTO NA PORTARIA N
º
249/2004. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0125235-23.2004.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator